Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO - NÃO CABIMENTO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia para atestar eventual falha na prestação dos serviços quando há laudo odontológico que indica a forma como os serviços foram realizados. Preliminar Rejeitada.

3. Dispõe o art. 14. do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4. In casu, narra a autora que, em 11/01/2020, contratou serviços odontológicos para a realização de um bloco e uma coroa de porcelana, tratamento que teria duração de três meses, pagando a quantia de R$ 4.605,94. Afirma que o serviço não foi finalizado, que as coroas não tinham a qualidade esperada, que foi atendida por sete dentistas diferentes, que foram realizadas cinco montagens de coroa sem sucesso e que a imperícia acarretou infecção na gengiva que a fez faltar ao trabalho por vários dias. Relata que solicitou a rescisão contratual e contratou outro profissional para refazer o serviço, mas que lhe foi cobrada multa pelo distrato, a qual considera indevida. Requer a condenação do réu na obrigação de restituir a quantia paga e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré na devolução de R$ 4.605,94 e no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. Incontroverso o fato de que a autora firmou contrato de prestação de serviços odontológicos, no qual se comprometeu no pagamento de R$ 4.605,49, e que solicitou a rescisão contratual em 06/05/2021. Incontroverso também o fato de que os serviços não foram finalizados e que alguns não atingiram o resultado esperado, como descrito no distrato de ID 28755228 - Pág. 1/2.

6. Da leitura dos itens do distrato, observa-se que a clínica reconheceu que “não houve êxito” no procedimento de duas coroas de porcelana e no procedimento onlay do dente 37 (ID 28755228 - Pág. 1). Observa-se ainda que a autora contratou outro profissional para que os serviços fossem refeitos (ID 28755231 - Pág. 1).

7. O profissional posteriormente contratado pela autora elaborou planejamento odontológico, no qual relatou que “no exame clínico, foi verificada uma onlay no elemento 37, que apresenta desadaptação marginal na mesial, e em exame radiográfico apresentado pela paciente, consta essa desadaptação, tanto clinicamente quanto radiograficamente. Nos dentes 31 e 41, a paciente se queixa em relação a estética dos provisórios que foram entregues, que no entanto, apresentavam desadaptação marginal, com diferença de cor, e gengiva um pouco inflamada e sensibilizada, esses aspectos inflamatórios são inerentes ao procedimento de preparo para moldagem de confecção de coroa” (ID 28755244 - Pág. 1).

8. As observações feitas pelo profissional quanto aos dentes 31 e 41 (primeiro dente inferior do lado esquerdo e primeiro dente inferior do lado direito) podem ser observadas nas fotos de ID 28755233 - Pág. 2. Da mesma forma, verifica-se que a desadaptação detectada no onlay do elemento 37 (sétimo dente inferior direito) causou inchaço e desconforto à autora conforme fotos de ID 28755233 - Pág. 1.

9. Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, de forma que legítimo o pedido de rescisão contratual com devolução da quantia paga sem incidência de multa. Entretanto, do valor a ser devolvido à autora, devem ser descontados os valores referentes aos serviços efetivamente prestados sob pena de enriquecimento sem causa.

10. O contrato firmado entre as partes em 17/06/2020 indica que a autora contratou serviços odontológicos para si e para Gyovanna Odaria de Almeida Costa e Sebastiana Souza de Almeida (ID 28755227 - Pág. 1/2). Por sua vez, o distrato, firmado em 06/05/2021, esclarece que a autora realizou outros contratos, sendo que, em 11/01/2020 contratou um bloco, no valor de R$ 400,00; em 18/06/2020 e 19/09/2020 contratou serviços diversos, nos valores de R$ 2.092,84 e R$ 970,00 respectivamente; e duas coroas de porcelana no valor de R$ 1.800,00 (ID 28755227 - Pág. 1/2). Esclarece ainda que o valor de R$ 4.605,94 seria estornado à autora, sendo sobe ele descontados os valores referentes aos serviços realizados e à multa contratual de 50% sobre o valor ainda não pago.

11. O distrato aponta a realização de serviços no total de R$ 500,00 referentes a limpeza e duas resinas para Rayana; limpeza e três restaurações para Ana Melissa e; limpeza e duas restaurações para Gyovana Odara. Dessa forma, o valor referente aos serviços prestados contra os quais não se insurgiu a autora devem ser abatidos do valor pago.

12. Quanto ao total do valor pago pelo tratamento, primeiramente vale ressaltar que o réu somente questionou o somatório dos valores pagos pela autora em grau de recurso. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a alegação trazida apenas no recurso inominado quanto ao valor pago pela autora, porque não discutida antes.

13. Entretanto, mesmo não sendo objeto de discussão, vale pontuar que o distrato, firmado em 06/05/2021, esclarece que o valor de R$ 4.605,94 seria estornado à autora, referente aos serviços não realizados ou realizados sem sucesso: serviços diversos (R$ 2.005,94), procedimento onlay do dente 37 (R$ 400,00) e duas coroas de porcelana (R$ 1.800,00) (ID 28755228 - Pág. 1). Por outro lado, verifica-se que o réu cobrou multa de 50% sobre o valor ainda não pago pela autora (R$ 898,50). Dessa forma, considerando que o distrato fala de forma manifesta em “estorno”, e que a multa de 50% foi cobrada sobre o valor ainda não pago (R$ 898,50), infere-se que a quantia de R$ 4.605,94 foi efetivamente paga pela autora.

14. Quanto ao dano imaterial, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

15. Por óbvio, a falha na prestação de serviços odontológicos em dentes frontais, bem como necessidade de refazer cinco vezes a montagem da coroa, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.

16. Quanto ao valor, o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

17. Atento às diretrizes acima elencadas, considerando tratar-se de evento importante na vida social do casal, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente a indenização por danos morais arbitrado na origem, no valor de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

18. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e decotar da condenação em danos materiais o valor de R$ 500,00 referente aos serviços prestados pela ré sem reclamação da autora.

19. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

20. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.